Tribunal: STF
Processo: AI 279398
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-19
Data de publicação: 2002-03-19

Ementa:
EMENTA: 1. A competência deferida ao Relator para,
monocraticamente, julgar recurso com fundamento na jurisprudência
consolidada do Tribunal não derroga o princípio da colegialidade
que resulta preservado, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pelo
cabimento do recurso de agravo regimental das decisões singulares
proferidas por seus Ministros.
        2. A matéria relativa à correção do saldos da contas
do FGTS pacificou-se após o julgamento do RE 226.855, no sentido de
que não há direito adquirido à correção dos Planos Bresser, Collor
I (maio/90) e Collor II (fevereiro/91), residindo, todavia, no
campo infraconstitucional o debate referente aos Planos Verão
(janeiro /89) e Collor I (abril/90)
        3. Agravo regimental a que se nega provimento.